Tribunal: STF
Processo: ARE 1455971
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual manteve sentença que condenou o réu à pena de 4 meses e 5 dias de detenção e ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00, pela prática dos crimes descritos nos arts. 147, caput, e 129, § 9º, do CP c/c arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/06 e art. 69 do CP. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 369, fl. 1):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 147 C/C ART. 61, II, "F", E ART. 129, §9º). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRARRAZÕES DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELO LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL QUE COMPROVAM AS LESÕES SOFRIDAS E A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE PRATICADAS PELO APELANTE. TESE DE ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO - MAL FUTURO. INACOLHIMENTO. POTENCIAL INTIMIDADOR EVIDENCIADO DE MAL FUTURO, AINDA QUE PRÓXIMO. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. ALEGADO BIS IN IDEM COM A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. INOCORRÊNCIA. POSTULADA A EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP, QUE INCLUI DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MORAL PRESUMIDO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. CONTRARRAZÕES. ASISSTENTE DE ACUSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO PELA OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO”.



    No RE (Doc. 403), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, IRENILDO VIEIRA DOS SANTOS requereu a declaração de inconstitucionalidade parcial do texto do art. 387, IV, do CPP, perante o art. 127 da CRFB e, por conseguinte, o afastamento da indenização fixada a particulares (Doc. 403, fl. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente; (b) não houve o prequestionamento do art. 127 da CF/1988, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF; e (c) a análise da pretensão recursal depende do exame da legislação infraconstitucional, de modo que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa ou indireta (Doc. 423).



    No Agravo (Doc. 440), a parte recorrente alega que a matéria tem repercussão geral e que não se aplicam os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, especialmente no que se refere à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente